Tribunal: TJSP
Processo: 1031491-20.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
*Revisão – Cédula de crédito bancário – Alegação de cobrança de taxa de juros diversa da contratada – Parecer técnico contábil apresentado pela autora que não obedeceu aos termos pactuados – Limitação à taxa de juros – Ausência – Tarifas de Avaliação do Bem e Registro de Contrato – Possibilidade de cobrança – Seguro de proteção financeira – Venda casada caracterizada – Repetição em dobro – Não

Ementa:
*Revisão – Cédula de crédito bancário – Alegação de cobrança de taxa de juros diversa da contratada – Parecer técnico contábil apresentado pela autora que não obedeceu aos termos pactuados – Limitação à taxa de juros – Ausência – Tarifas de Avaliação do Bem e Registro de Contrato – Possibilidade de cobrança – Seguro de proteção financeira – Venda casada caracterizada – Repetição em dobro – Não cabimento – Recurso parcialmente provido.*